Tribunal: TJBA
Processo: 8005249-75.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005249-75.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA PINHEIRO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. PROVA ORAL OU PERICIAL DESNECESSÁRIA. NULIDADE AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE DISPENSA DA PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. COMPROVANTES INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS PAGAMENTOS REALIZADOS E AS FATURAS SUPOSTAMENTE COBRADAS EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO, INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO OU LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do Código de Processo Civil.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa a parte autora da apresentação de elementos mínimos capazes de conferir verossimilhança às suas alegações.

Os documentos juntados não permitem aferir, com segurança, a correspondência entre os pagamentos realizados e as faturas supostamente cobradas de forma indevida, inexistindo identificação precisa da obrigação quitada, do vencimento correspondente e da alegada duplicidade de pagamento.

Ausente prova mínima da cobrança indevida e do pagamento em duplicidade, não há fundamento para a declaração de inexistência do débito, para a restituição simples ou em dobro dos valores, tampouco para a condenação por danos morais.

Não comprovada negativação indevida, interrupção efetiva do serviço, exposição vexatória ou qualquer lesão concreta a direito da personalidade, a situação narrada não autoriza reparação moral, inclusive sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005249-75.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante
ANA PINHEIRO DE JESUS SANTOS
e como apelada
TIM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majora-se a verba honorária sucumbencial para 17% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Data registrada no sistema